Tribunal: TJMT
Processo: 1008939-03.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1008939-03.2022.8.11.0000
Impetrante: Fernando Ferreira de Lima
Paciente: Willian Barbosa Araújo
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Willian Barbosa Araújo, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.4.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), afirmando que, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Assevera que, embora existisse mandado judicial de busca e apreensão domiciliar dirigido ao endereço do paciente, já que a Polícia Civil o aponta como distribuidor de drogas ligado à facção criminosa, na sua residência foram localizadas apenas duas pequenas porções de pasta-base de cocaína, as quais se destinavam ao consumo pessoal, indicando não ser ele pessoa propagadora de entorpecentes.
Afirma que os R$ 6.000,00 (seis mil reais) localizados na residência também não têm qualquer vínculo com a narcotraficância, mas se referem a um empréstimo feito pela mãe do paciente, conforme confirmado pelo depoimento de seu irmão perante a autoridade policial.
Ressalta que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois menciona apenas o histórico criminal e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e recomenda a revogação do decreto preventivo.
Ademais, afirma que o paciente é trabalhador, possui residência fixa e família constituída na Comarca de Rondonópolis/MT, “ou seja boas condições pessoais que descaracterizam as hipóteses previstas no art. 312 do CPP” (sic).
Destaca que “se solto e livre o PACIENTE, pode-se RECOMENDAR ao juízo monocrático que estipule diretrizes, determinando o comparecimento semanal, quinzenal ou mensal do PACIENTE a uma das secretarias do fórum situado na comarca de Rondonópolis/MT (cidade onde há anos reside com a família), com o fim precípuo de prestar informações a respeito de seu paradeiro, suas atividades laborais, podendo ainda ser fixado hora de recolhimento e outros mais que se fizerem necessárias a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal” (sic).
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido ao paciente o direito de responder aos termos do processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 127672164).
Acostou documentos (Id. 127672165, Id. 127672166 e Id. 127672168).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, consta dos autos que o paciente era alvo de uma investigação realizada pela Polícia Civil de Rondonópolis/MT, haja vista as informações de que estaria envolvido com a traficância de drogas, com o apoio da facção criminosa Comando Vermelho.
Diante dos indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial requereu o deferimento de busca e apreensão na residência do paciente, o que foi deferido pelo juízo a quo (Id. 127672168, pp. 37-42).
No dia da prisão, os investigadores inicialmente monitoravam a residência do favorecido à espera do momento adequado para o cumprimento do mandado judicial, ocasião em que visualizaram quando um rapaz em uma motocicleta chegou ao local e entregou uma sacola ao paciente, que lhe entregou uma quantia em dinheiro, de modo que resolveram abordá-lo.
Na busca domiciliar foram encontradas e apreendidas duas porções de cocaína e a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em espécie, guardadas dentro de uma bolsa no guarda-roupa do quarto, motivo pelo qual o paciente foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia de polícia.
Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante das circunstâncias da prisão e do histórico criminal do insurgente, que possui uma condenação definitiva pela prática de tráfico de drogas, a qual cumpria em regime semiaberto (PEP n. 0001348-14.2019.8.11.0064), além de responder outra ação penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (autos n. 1289-36.2013.8.11.0064).
Nesse contexto, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se justificada na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos termos dos art. 312 do CPP, de modo que, inexistindo manifesta ilegalidade ou teratologia, é desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator